Tribunal: TJDFT
Processo: 0700811-60.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA INTERMEDIÁRIA. AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. NON REFORMATIO IN PEJUS. TERCEIRA FASE. TENTATIVA REDUÇÃO. 1/2 (METADE). INTERCRIMINIS PERCORRIDO. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do Tema 713 do STF, "o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição."
2. O comportamento da vítima não se confunde com a “injusta provocação” presente no homicídio privilegiado. Aquela abarca situações mais amplas, enquanto esta tem aplicação restrita – como provocação injusta da vítima, reação imediata, relevante valor moral ou social ou violenta emoção.
3. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, subsiste entendimento jurisprudencial no sentido de que para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, soma-se 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada, uma vez que há 8 (oito) delas relacionadas no artigo.
4. A jurisprudência utiliza como critério aceito o quantum de 1/6 para agravantes e atenuantes, a ser aplicado na segunda fase da dosimetria da pena, não podendo a pena intermediária ficar aquém do mínimo legal.
5. No caso concreto, em que pese o Laudo preliminar não apontar risco de vida da vítima, deve-se conjugar, ainda, para aferição do quantum diminuir, a proporção do iter criminis percorrido pelo agente no caso do reconhecimento da tentativa. Desse modo, escorreita a diminuição na fração de 1/2 (metade), tendo-se em vista a quantidade de golpes, após a neutralização da vítima ao primeiro golpe, ainda que ausente risco de vida pelo Laudo Pericial, pois o apelante percorreu parte significativa do iter criminis.
6. Recurso conhecido e não provido.